Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA 575 DO STJ.
1. Os testemunhos dos policiais, em especial do primeiro e do terceiro ouvidos em juízo, esclarecem que o irmão do réu foi abordado sem possuir CNH, quando afirmou ter pego emprestado o carro do Réu, com o consentimento desse. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime.
2. Amolda-se à figura delitiva prevista no artigo 310 do CTB a conduta do recorrente em ter emprestado, de livre e espontânea vontade, seu veículo a seu irmão, sem prévia verificação se possuía licença para dirigir. Consigne-se que é dever da pessoa que empresta o veículo verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Demonstrada, portanto, a tipicidade do fato praticado pelo Réu quando entregou seu veículo a uma pessoa sem habilitação. Precedentes das turmas recursais: acórdãos 1072314, 1796004 e 1797259,
3. Aplica-se ao caso a Súmula 575 do STJ que reafirma a desnecessidade de lesão pela conduta adotada: “Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.